Tribunal: TJMT
Processo: 1013009-52.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013009-52.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VILMAR ANTONIO DO AMARAL - CPF: 557.173.309-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. HABILITAÇÃO VENCIDA HÁ LONGO PERÍODO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO DAS PENAS DE MULTA E SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 306, § 1o, II, do CTB, impondo-lhe pena de 09 meses e 22 dias de detenção, 53 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 09 meses e 07 dias, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

2. A defesa requer o redimensionamento da pena-base, sustentando desproporcionalidade na adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, bem como a consequente redução das penas acessórias.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a elevação da pena-base, fundada na valoração negativa da culpabilidade e calculada mediante a fração de 1/8 sobre o intervalo legal entre as penas cominadas, revela excesso ou afronta aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

III. Razões de decidir

4. A fixação da pena-base insere-se no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, exigindo fundamentação concreta e individualizada, nos termos do art. 59 do CP e do art. 93, IX, da CF/1988.

5. No caso, a culpabilidade foi legitimamente valorada de forma negativa, pois o recorrente, além de conduzir veículo sob influência de álcool, encontrava-se com a habilitação vencida desde 19.02.2015, circunstância que evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta.

6. A jurisprudência consolidada admite, para cada vetorial negativa, tanto a utilização da fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção do critério que reputa mais benéfico.

7. O método empregado na sentença mostra-se racional, proporcional e devidamente motivado, inexistindo arbitrariedade apta a justificar a intervenção da instância revisora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exasperação da pena-base mediante a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas é legítima quando amparada em fundamentação concreta e proporcional. 2. A condução de veículo automotor sob influência de álcool, cumulada com habilitação vencida há longo período, autoriza a valoração negativa da culpabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59; CTB, art. 306, § 1o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp no 2.170.036/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 27.11.2024; TJMT, Apelação Criminal no 1013671-11.2024.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 07.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Quarta Câmara Criminal

Apelação Criminal no 1013009-52.2021.8.11.0015

Recorrente: Vilmar Antonio do Amaral

Recorrido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Vilmar Antonio do Amaral
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal n.o 1013009-52.2021.8.11.0015, o condenou pela prática do crime tipificado no art. 306, §1o, inciso II, da Lei n.o 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), fixando-lhe a pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 09 (nove) meses e 07 (sete) dias, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.

Nas razões recursais o apelante postula a reforma da sentença para redimensionamento da pena-base, sustentando que a exasperação em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima mostrou-se desproporcional, devendo ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, com consequente readequação das penas acessórias de multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao argumento de que a dosimetria adotada pelo magistrado sentenciante observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, encontrando-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

A fixação da pena-base constitui exercício de discricionariedade juridicamente vinculada, que impõe ao magistrado a análise criteriosa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, com fundamentação clara e individualizada, em consonância com o princípio constitucional da individualização da pena.

No presente caso, a defesa se insurge quanto à fração 1/8 de exasperação aplicada à pena-base, ao argumento de que cada circunstância desfavorável deve ser aplicada a fração de 1/6 de aumento.

Com relação à dosimetria da pena, é certo que na primeira fase o julgador deve avaliar as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal dentro de um critério de discricionariedade. Contudo, à luz do que determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, deve motivar quando entender que a pena-base deve ficar acima do mínimo legal, mostrando-se adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

A
culpabilidade
deve ser considerada como a reprovabilidade social do crime, contudo, referida motivação faz alusão à culpabilidade em seu sentido estrito, como elemento estrutural do crime (conceito tripartido de crime – fato típico, ilícito e culpável), e que já foi objeto de análise para compor a existência do delito. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser aferida com base no grau de reprovação ou intensidade do dolo inserido na conduta do agente.

Na espécie, sustenta a defesa que a valoração negativa da culpabilidade, fundada na direção sem habilitação revela-se desproporcional, apontando apenas a fração que considera ideal para a exasperação da pena-base.

Da detida análise dos autos, verifica-se que o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, partiu do mínimo legal cominado ao delito 06 (seis) meses de detenção, procedendo à análise individualizada das circunstâncias judiciais reconheceu como
desfavorável a culpabilidade
, fundamentando que o apelante, além de
dirigir veículo sob influência de álcool, estava com a habilitação vencida
desde 19.02.2015, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta, pois sequer poderia estar dirigindo, muito menos sob efeito de álcool.

Quanto à fração de aumento adotada, verifica-se que o juízo sentenciante aplicou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima (06 meses) e máxima (03 anos), resultando na exasperação de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias, fixando a pena-base em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

No que se refere à insurgência quanto ao critério de majoração adotado, não assiste razão à defesa. O apelante alega que o Juízo a quo deveria ter utilizado a fração de 1/6, aplicada sobre a pena mínima, por entender tratar-se de critério mais benéfico. Entretanto, verifica-se que a sentenciante empregou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre os marcos mínimo e máximo do preceito secundário do tipo penal incriminador, método este que encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

Com efeito, "não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/10/2020). 4. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Precedentes. (...)”.
(AgRg no REsp n. 2.170.036/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024.)

A propósito, a orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a legislação penal não estabelece frações fixas para a exasperação da pena-base. Assim, a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, insere-se na esfera de discricionariedade do julgador, desde que o critério adotado esteja devidamente fundamentado e guarde proporcionalidade com as particularidades do caso concreto.

Sobre o tema, já assentou este Tribunal de Justiça no sentido de que “
Não há direito subjetivo do réu à aplicação de fração específica na exasperação da pena-base, sendo admitida a adoção de critérios diversos, desde que proporcionais e devidamente fundamentados. 2. A utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas é válida quando justificada pelas circunstâncias concretas do caso ou pelas condições pessoais do sentenciado
.” (N.U 1013671-11.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026)

Dessa forma, o critério adotado pelo magistrado sentenciante (fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo legal entre as penas mínima e máxima) não apenas encontra respaldo na jurisprudência consolidada, como também se revela proporcional à gravidade concreta da conduta atribuída ao apelante, inexistindo qualquer mácula que autorize sua reforma por esta instância revisora.

Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade da utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para a exasperação da pena-base, quando devidamente fundamentada, conforme se extrai de recentes julgados desta Corte.

Ademais, destaca-se que a circunstância judicial valorada negativamente (culpabilidade) revela-se devidamente fundamentada, pois o apelante, além de dirigir sob influência de álcool, estava com a habilitação vencida há mais de cinco anos, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Tal entendimento revela-se acertado, pois ao que se verifica dos autos, a sentença recorrida apresentou fundamentação específica e concreta para a valoração negativa da culpabilidade e para a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não se revelando arbitrária ou desproporcional.

Nesse contexto, verifica-se que a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada, proporcional e fundamentada, não havendo que se falar em necessidade de reforma da sentença para redimensionamento da pena-base ou das penas acessórias de multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

DISPOSITIVO

À vista do exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Vilmar Antonio do Amaral
, mantendo incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026